Tribunal: STF
Processo: Rcl 76799
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Petrobrás Transporte S/A – Transpetro contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0026543-61.2024.5.15.0000), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O propósito da presente reclamação é a CASSAÇÃO do acórdão proferido em segundo grau (TRT da 15ª Região), no bojo da referida Tutela Antecipada Antecedente, requerida em ação de execução que corre na Vara do Trabalho de São Sebastião/SP. 



    A decisão reclamada determinou que a TRANSPETRO promova o “imediato retorno do pagamento da parcela salarial implementada em setembro de 2015 e indevidamente suprimida em novembro de 2024, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em benefício da requerente”. 



    [...]



    Por essas razões, requer que a decisão reclamada seja imediatamente CASSADA, considerando a perda superveniente do requisito da exigibilidade do título executivo condenatório ante as decisões proferidas por este C. STF no bojo da PET 7755/DF e RE n. 1.251.927/DF.”



    Ao final, no mérito, requer “a PROCEDÊNCIA do pedido formulado para CASSAR A DECISÃO RECLAMADA, determinando-se a imediata aplicação da tese firmada no v. acórdão do RE 1.251.927/DF e complementada pela PET 7755/DF, com o reconhecimento de perda de qualquer exigibilidade do título judicial que garantiu ao trabalhador o pagamento de diferenças salariais inconstitucionais decorrentes do ‘Complemento da RMNR’”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é definido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Assiste razão à parte reclamante.



    Nos autos da PET 7.755-MC, havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.



    A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.



    Em decisão recente, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.



    A seu turno, no RE 1.251.927 ficou estabelecido que:



    “A Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a RMNR. A rigor, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 



    O ora recorrido pleitou o pagamento de diferenças relativas a essa complementação do RMNR, por considerar que a empresa, para definir o valor, estava incluindo no cálculo adicionais salariais e outras vantagens pessoais – como os adicionais de periculosidade, noturno, de confinamento e sobreaviso – cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 



    Tanto a sentença como o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entenderam que os adicionais devem compor o cálculo do complemento da RMNR e, por isso, julgaram improcedente o pedido do reclamante. 



    Sobrevindo recursos, o Tribunal Superior do Trabalho afetou a matéria a seu Tribunal Pleno, no qual se instaurou o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 



    Nesse incidente RR-21900-13.2011.5.21.0012, o TST decidiu, em síntese que: 



    “os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do "complemento da RMNR", sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do "jus cogens", podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha.” 



    [...]



    Ocorre, porém, que, no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. 



    [...]



    A cláusula questionada, em que se estabeleceu a base de cálculo para a apuração do complemento da RMNR, foi pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos trabalhadores. 



    Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de assentar que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. 



    [...]



    Desse modo, no âmbito das negociações coletivas, os sujeitos interessados poderão ceder parcela dos seus direitos disponíveis (MAURICIO GODINHO DELGADO. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 1567). 



    Nada obstante, no caso concreto, o TST, afastando o acordo coletivo, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, para excluir da fórmula de cálculo do “COMPLEMENTO DA RMNR” os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade. 



    Apenas para rememorar, transcreve-se aqui o teor da aludida norma: 



    “Parágrafo 3º - Será paga sob o título de “Complemento da RMNR” a diferença resultante entre a “Remuneração Mínima por Nível e Regime” de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.” 



    [...]



    O acordo coletivo foi validamente firmado, e a RMNR representou conquista da categoria trabalhadora, decorrente das negociações com os sindicatos, na medida em que estabeleceu um piso salarial, o que proporciona um complemento remuneratório àqueles que estiverem aquém desse limite mínimo. 



    [...]



    Portanto, não há violação aos princípios da isonomia. Da mesma maneira, patente o respeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação no acordo coletivo realizado; acarretando sua plena constitucionalidade, pois presente a racionalidade, a prudência, a indiscriminação, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade (AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183 ss; ROBERTO DROMI. Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36 ss). 



    Acrescento, ainda, que não houve supressão ou redução de qualquer direito trabalhista, pois, como admite o próprio TST, a instituição do RMNR não retirou os adicionais daqueles trabalham em situações mais gravosas; apenas essas parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm o intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não não se submetem à mesma penosidade. 



    [...]



    Por todas essas razões, o acórdão recorrido merece reforma, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo livremente firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros.”



    O Tribunal reclamado, ao julgar procedente a Tutela Cautelar Antecedente em sede de Agravo de Petição, fundamentou o afastamento da incidência do quanto firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, nos seguintes termos (eDoc. 11): 



    “Trata-se de Tutela Cautelar Antecedente interposta pela exequente do Processo nº 0000319-34.2012.5.15.0121 em razão da cessação do pagamento da verba salarial, decorrente da implementação da diferença na complementação da RMNR, a partir de novembro/2024. 



    A requerente alega que teve deferido o pagamento de diferenças a título de "complementação da RMNR", parcelas vencidas e vincendas, nos autos do Processo nº 0000319- 34.2012.5.15.0121, que transitou em julgado em 28/10/2014, com implementação das diferenças em folha de pagamento em setembro de 2015. 



    Entretanto, considerando a decisão de sobrestamento do processo em referência em razão da Petição 7755/DF pelo STF e IRR nº 21900-13.2011.5.21.0012 e 118- 26.2011.5.11.0012 e posterior julgamento do RE nº 1251927, transitado em julgado em 01/03/2024, com o consequente encerramento da suspensão antes determinada, o juízo de origem julgou extinta a execução, o que foi objeto de Agravo de Petição. 



    [...]



    O Processo nº 0000319-34.2012.5.15.0121 está sendo apreciado nesta mesma sessão nos seguintes termos: 



    “DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - COMPLEMENTO DA REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME - RMNR - TRANSPETRO 



    A agravante postula o prosseguimento da execução após proferida a decisão de que "nada mais a ser executado" no presente processo. Argumenta que a coisa julgada operada na presente reclamação é anterior à decisão definitiva proferida pelo E. STF no RE 1.251.927, motivo pelo qual persiste a exigibilidade do título executivo judicial. 



    São os termos da decisão contrariada: 



    [...]



    Diante da certificação do trânsito em julgado no RE 1.251.927, em 1/3/2024, encerrou-se a suspensão das ações individuais, coletivas e rescisórias que discutiam a matéria contida nos autos nº 0021900-13.2011.5.21.0012 do Incidente de Recurso de Revista Repetitivo (IRR) - Tema nº 13 do C.TST, tendo em vista que foi restabelecida a sentença que julgou improcedente o pedido para pagamento de valores a título de "complemento da RMNR - Petrobras", validando a metodologia inicial do cálculo, não mais subsistindo o acórdão proferido pelo C. TST no aludido tema. 



    Entretanto, na presente reclamação trabalhista, que atualmente se encontra na fase de execução, o trânsito em julgado ocorreu em 28/10/2014 (ID d6c876a). 



    A respeito da inexigibilidade do título executivo judicial decorrente de decisão do E. STF, os parágrafos 12º, 14º e 15º do Art. 525 do CPC disciplinam o assunto. 



    Desse modo, considerando que o título executivo judicial exequendo transitou em julgado em 28/10/2014, data anterior à decisão de repercussão geral proferida pelo E. STF no julgamento do Recurso Extraordinário, cujo trânsito em julgado somente se deu em 1/3/2024, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo depende do ajuizamento de ação rescisória (art. 525, §15º, do CPC), sendo inviável reconhecê-la neste momento processual.



    Portanto, concedo provimento ao agravo de petição para reconhecer a exigibilidade do título executivo judicial e, por consequência, determinar o prosseguimento da presente execução. (os grifos não constam do original)” 



    [...]



    Diante do exposto, nos termos da fundamentação, decide-se CONHECER da Tutela Cautelar interposta e JULGÁ-LA PROCEDENTE para determinar o imediato retorno do pagamento da parcela salarial implementada em setembro de 2015 e indevidamente suprimida em novembro de 2024, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em benefício da requerente.”



    Como se vê, a decisão reclamada, ao reconhecer a exigibilidade do título executivo judicial e determinar o imediato retorno do pagamento da diferença do complemento de RMNR, sem considerar a necessária inclusão de “todos os demais adicionais percebidos pelos empregados, sejam eles convencionais, contratuais, legais ou constitucionais”, violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, de acordo com o qual as parcelas remuneratórias devem ser computadas na base de cálculo da complementação da RMNR.



    Esse entendimento deve ser aplicado em todas as fases do processo, como bem relatado no paradigma apontado, no qual foi apreciado pedido de suspensão do pagamento “das obrigações de trato sucessivo provenientes de decisão judicial, transitadas em julgada ou não, que alterem a fórmula de cálculo do complemento da RMNR”.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada (Processo 0026543-61.2024.5.15.0000), por violação ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, devendo outra decisão ser proferida, em observância aos parâmetros nele fixados.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente